Tribunal: TJMT
Processo: 1012170-72.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012170-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), EDIO PASOLINI - CPF: 196.238.360-15 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (AGRAVADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – APÓS A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E EXCEPCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – PRORROGAÇÃO DEFERIDA ATÉ A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DESIGNADA - RECURSO PROVIDO

Não se visualiza justificativa ou situação excepcional para que o prazo de blindagem se estenda por período superior ao da realização da assembleia geral de credores, de modo que tal flexibilização se mostra descabida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012170-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: Edio Pasolini

AGRAVADO: João Luiz Basso e Rosangela Terezinha Basso

Processo Origem:

Recuperação Judicial n.º 1012219- 05.2020.811.0015 da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Edio Pasolini
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
João Luiz Basso e Rosângela Terezinha Basso
, deferiu a prorrogação do prazo de blindagem para período posterior à realização da Assembleia Geral de Credores.

Explica que em 02/10/2020 foi deferido o processamento da recuperação judicial, quando passou a fluir o prazo de blindagem de 180 dias, prorrogado até a realização da Assembleia Geral de Credores, designada para 24/05/2021, em primeira convocação e 31/05/2021, em segunda convocação.

Informa que referida assembleia foi suspensa até 03/08/2021, contudo, após pedido formulado pelos recuperandos, o Juízo deferiu nova prorrogação até 01/10/2021.

Alerta que a prorrogação do stay period se dá de forma excepcional, por uma única vez, e desde que comprovado que o recuperando não deu causa à superação do lapso temporal inicialmente fixado.

Aduz que a prorrogação do período de blindagem deve ser restringida até a data da realização da Assembleia Geral de Credores, em 03/08/2021, sob pena de vantagem indevida dos recuperandos e em detrimento dos credores.

Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de sobrestar os efeitos da suspensão do período de blindagem até 01/10/2021, mantendo-se a data da realização da Assembleia Geral de Credores, dia 03/08/2021. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e fixar o prazo de blindagem em 03/08/2021.

Efeito suspensivo indeferido (id 93940986).

Contraminuta (id 97080466).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem para período posterior à realização da Assembleia Geral de Credores.

Consta que em 02/10/2020 foi deferido o processamento da recuperação judicial promovida por João Luiz Basso e Rosângela Terezinha Basso, quando passou a fluir o período de 180 dias de blindagem patrimonial dos recuperandos, cujo prazo se encerrou em 04/04/2021.

Posteriormente foi deferia a prorrogação do prazo de blindagem até a data da realização da assembleia geral de credores, que se deu em 24/05/2021, em primeira convocação e em 31/05/2021, em segunda convocação, que foi suspensa até 03/08/2021.

Ocorre que, em nova manifestação, os recuperandos postularam pela prorrogação do prazo de blindagem até a homologação do plano de recuperação judicial, ao argumento de que cumpriram com prazos legais e não deram causa ao atraso processual (id 93726466), o que foi deferido nos seguintes termos:

Verifica-se que o deferimento do processamento da recuperação judicial se deu em 02/10/2020 (id n.º 40225952), quando passou a fluir o período de 180 (cento e oitenta dias), de blindagem patrimonial dos recuperandos, conforme dispõe o artigo 6º, §4º, da Lei n.º 11.101/2005, in verbis:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) § 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (...)”.

Outrossim, na decisão de id n.º 51667806, foi deferida a prorrogação do período de blindagem, até a data da realização da assembleia geral de credores, que se deu em 24/05/2021, em primeira convocação e em 31/05/2021, em segunda convocação (id n.º 54667806), restando suspensa até 03/08/2021, conforme se depreende da ata juntada ao id n.º 57197363.

Deste modo, em que pese tenha sido estendido o stay period até a realização da assembleia geral de credores, revela-se adequada sua prorrogação, uma única vez, pelo período de suspensão anteriormente concedido, à luz do dispositivo legal supracitado.

Assim, prorrogo o período de blindagem até 01/10/2021, nos termos do artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/2005.

Pois bem. Não se olvida quanto ao disposto na nova redação do § 4º, do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, que autoriza uma única prorrogação, por igual período, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal,
in verbis
:

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período, uma única vez,
em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Contudo, no caso há que se observar que ao deferir a prorrogação da blindagem até 01/10/2021, embora considerado para tanto o prazo de 180 dias do último vencimento (04/04/2021), certo é que ultrapassa a própria data de realização da assembleia geral de credores, já realizada em 03/08/2021.

Ora, a exegese do art. 6º, da referida lei, é garantir que nos 180 dias a empresa em dificuldade consiga se reestruturar economicamente até a Assembleia Geral de Credores, porquanto durante o stay period não pode ser efetuada cobranças contra ela, de modo a obter fôlego suficiente para o soerguimento.

Aliás, a toda evidência, os recuperandos, ora agravados, já apresentaram o seu plano de recuperação judicial, ou seja, já conseguiram analisar os valores por eles devidos e a forma de pagamento a todos os credores, inclusive, com designação da assembleia geral de credores.

Nessa quadra, a prorrogação até a realização da assembleia geral de credores já designada atende ao princípio da preservação da empresa.

De outra via, não se visualiza justificativa ou situação excepcional para que o prazo de blindagem se estenda por período superior ao da realização da assembleia geral de credores, de modo que tal flexibilização se mostra descabida.

Não fosse isso, certo é que a medida não atende aos interesses da coletividade, especialmente se verificar que o deferimento da recuperação judicial se deu há quase um ano.

Nesse caso, é de se deferir a prorrogação do prazo de blindagem até a realização da assembleia geral de credores que, aliás, já se consumou.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de prorrogação do stay period até 01/10/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021